Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701251-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 12 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator